Tribunal: TJES
Processo: 5000701-88.2023.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ELABORADO UNILATERALMENTE. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e por Thiago Barcelos Gomes contra sentença que, em sede de Ação de Anulação de Termo de Confissão de Dívida c/c Inexigibilidade de Débito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), condenando a concessionária à devolução em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária pleiteia o reconhecimento da legitimidade do TOI, da cobrança e da suspensão do fornecimento de energia. O consumidor requer majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) constitui prova suficiente da fraude imputada ao consumidor; (ii) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da cobrança decorrente; (iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O TOI, elaborado de forma unilateral pela concessionária e sem notificação prévia ou assinatura do consumidor, carece de força probatória suficiente para caracterizar fraude ou consumo irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

4)
A concessionária não produziu perícia técnica judicial nem comprovou o envio de comunicação para substituição do medidor, descumprindo o ônus da prova previsto no CDC, não podendo presumir a má-fé do consumidor.

5)
A suspensão do fornecimento de serviço essencial com base em apuração unilateral caracteriza ato ilícito e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto.

6)
O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais se mostra proporcional, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados em precedentes análogos deste Tribunal.

7)
Os honorários advocatícios fixados com base no valor da causa resultaram em quantia irrisória (R$ 423,68), incompatível com o trabalho desenvolvido, autorizando a fixação por equidade, na forma do § 8º art. 85 do CPC, sendo razoável a majoração para R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária sem prévia notificação e sem acompanhamento do consumidor, não constitui prova suficiente para legitimar cobrança por consumo irregular ou suspensão do fornecimento de energia.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, sendo dispensada a demonstração de prejuízo concreto.

3. É admissível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor apurado com base nos percentuais legais for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016;
STJ, REsp 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2010, DJe 04.02.2011;
TJES, ApCiv 032200000696, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câm. Cív., j. 03.05.2022, DJ 18.05.2022;
TJES, ApCiv 0001404-13.2018.8.08.0049, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câm. Cív., j. 23.02.2024;
TJES, ApCiv 016190005633, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câm. Cív., j. 15.03.2022, DJ 19.04.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000701-88.2023.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO BARCELOS GOMES e outros (2)

APELADO: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI) ELABORADO UNILATERALMENTE. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DE CONSUMO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelações cíveis interpostas por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e por Thiago Barcelos Gomes contra sentença que, em sede de Ação de Anulação de Termo de Confissão de Dívida c/c Inexigibilidade de Débito, julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), condenando a concessionária à devolução em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais. A concessionária pleiteia o reconhecimento da legitimidade do TOI, da cobrança e da suspensão do fornecimento de energia. O consumidor requer majoração da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) constitui prova suficiente da fraude imputada ao consumidor; (ii) verificar a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e da cobrança decorrente; (iii) avaliar a adequação dos valores fixados a título de danos morais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O TOI, elaborado de forma unilateral pela concessionária e sem notificação prévia ou assinatura do consumidor, carece de força probatória suficiente para caracterizar fraude ou consumo irregular, conforme entendimento consolidado do STJ e do TJES.

4)
A concessionária não produziu perícia técnica judicial nem comprovou o envio de comunicação para substituição do medidor, descumprindo o ônus da prova previsto no CDC, não podendo presumir a má-fé do consumidor.

5)
A suspensão do fornecimento de serviço essencial com base em apuração unilateral caracteriza ato ilícito e configura dano moral in re ipsa, dispensando prova de prejuízo concreto.

6)
O valor fixado em R$ 3.000,00 a título de danos morais exsurge proporcional, considerando as circunstâncias do caso e os parâmetros adotados em precedentes análogos deste Tribunal.

7)
Os honorários advocatícios fixados com base no valor da causa resultaram em quantia irrisória (R$ 423,68), incompatível com o trabalho desenvolvido, autorizando a fixação por equidade, na forma do § 8º art. 85 do CPC, sendo razoável a majoração para R$ 1.500,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária sem prévia notificação e sem acompanhamento do consumidor, não constitui prova suficiente para legitimar cobrança por consumo irregular ou suspensão do fornecimento de energia.

2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral presumido, sendo dispensada a demonstração de prejuízo concreto.

3. É admissível a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor apurado com base nos percentuais legais for irrisório.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016;
STJ, REsp 1.135.661/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2010, DJe 04.02.2011;
TJES, ApCiv 032200000696, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câm. Cív., j. 03.05.2022, DJ 18.05.2022;
TJES, ApCiv 0001404-13.2018.8.08.0049, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câm. Cív., j. 23.02.2024;
TJES, ApCiv 016190005633, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câm. Cív., j. 15.03.2022, DJ 19.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. e a ele negar provimento e conhecer do recurso de Thiago Barcelos Gomes e a ele dar parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Diante da identidade fático-jurídica entre os recursos interpostos, impõe-se a análise conjunta.

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia recursal a aferir a regularidade do procedimento de apuração de consumo que culminou na lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) em desfavor do consumidor, bem como a legitimidade do débito, da suspensão do fornecimento de energia e do termo de confissão de dívida e, por fim, a adequação da condenação por danos morais e honorários advocatícios.

Ao que se depreende, o consumidor fora surpreendido com a cobrança no valor de R$ 13.773,80 e, ao se dirigir à agência da concessionária, foi informado da lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 94009850 por suposta ligação indireta (gato).

Segundo consta, após ter o recurso administrativo negado, teve a energia cortada em 18 de maio de 2023 e, para ter o serviço restabelecido, afirma ter sido coagido a assinar termo de confissão de dívida, pagando a primeira parcela.

Pois bem.

No caso, ainda que, eventualmente, o alegado erro de medição do consumo não possua relação com o crime perpetrado por terceiro, a pretensão da concessionária não merece prosperar.

Não há nos autos prova tenha a concessionária enviado notificação prévia ao consumidor para que ele pudesse acompanhar a vistoria, bem como não consta a assinatura da recorrida no TOI (Id. 13236090) e nem prova de envio de Comunicado de Substituição de Medidor, de modo que a
EDP
deixou de produzir prova técnica pericial para corroborar os fatos imputados.

Emerge da jurisprudência deste TJES que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

De semelhante modo, emerge da jurisprudência da Corte de Cidadania que
“é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária”
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

Nessa ordem de ideias, ainda que tenha sido realizada perícia unilateral no laboratório da concessionária, far-se-ia oportuno a produção de prova técnica pericial.

Sobreleva notar que a concessionária dispensou a produção de prova técnica, de modo que
não se desvencilhou do
onus probandi
quanto ao consumo irregular e
higidez
das cobranças
, à luz da iterativa jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. NECESSIDADE. ÔNUS DA PROVA. 1. Recurso Especial em que se discute a possibilidade de responsabilização de consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
2. A empresa concessionária não tem direito à inversão do ônus da prova pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto não ostenta a qualidade de consumidor, mas de fornecedor do serviço.
[...]
4. Não se pode presumir que a autoria da fraude no medidor seja do consumidor em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho e por este situar-se à margem de sua casa, como entendeu a Corte de origem
.
[...]
6.
A inversão do ônus da prova em prejuízo do consumidor equivale a tornar objetiva sua responsabilidade, hipótese inaceitável nas relações de direito do consumidor, pois este se encontra em posição de inferioridade econômica em relação à concessionária, 7. A boa-fé no CDC é o princípio orientador das condutas sociais, estreitamente ligado ao principio da razoabilidade, dele se deduzindo o comportamento em que as partes devem se pautar. Sob essa nova perspectiva contratual, não há espaço para presumir a má-fé do consumidor em fraudar o medidor
. 8. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.135.661/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2010, DJe de 4/2/2011.)

Nesse desiderato, a constituição do débito carece de respaldo e não pode ser mantida.

Quanto aos danos morais, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que
a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que
se
opera
in re ipsa
, em decorrência da ilicitude do ato praticado
(AgRg no AREsp 239.749/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014).

Em uníssono reverbera a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL. INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL 'IN RE IPSA'. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar irregularidade do medidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprová-la. 2)
Ao contrário da sustentação da recorrente, a suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.
3) No que se refere ao valor dos danos morais, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes, entende-se por adequada a manutenção do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 032200000696, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 18/05/2022)

[...] 1. Hipótese em que a concessionária após a reclamação do apelado, que discordou dos valores cobrados em sua conta de energia elétrica, esteve na residência do consumidor, e lavrou o TOI atestou a falha de medição, contudo não procedeu à revisão de faturamento, mesmo após a reiteração do pedido e, sem qualquer resposta, suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência do apelado. 2.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica pelo não pagamento de débito pretérito se mostra irregular e configura dano moral 'in re ipsa', por se tratar de suspensão de serviço essencial [...]
(TJES, Apelação n.º 069180020724, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 06/08/2019, DJ 27/08/2019)

Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável
o valor de
R$
3
.0
00,00
,

dentro do patamar
adotado por este Tribunal em caso
s
assemelhado
s
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. SUPOSTA FRAUDE NA UNIDADE MEDIDORA. PROVAS INCONCLUSIVAS. UNILATERALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). DANO MORAL VERIFICADO. VALOR ADEQUADO À SITUAÇÃO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do colendo Superior Tribunal de Justiça, é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária. 2. Ainda que a perícia judicial, por hipótese, tivesse constatado violação no equipamento de energia da unidade consumidora – o que sequer ocorreu no caso, pois o medidor não foi analisado pelo perito do Juízo –, a mácula no próprio procedimento administrativo de apuração da irregularidade e na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, por si só, implica a nulidade da multa e dos valores cobrados a maior. 3. O demonstrativo de cálculo de “consumo irregular” com base em histórico de consumo, realizado quando da inspeção, não possui o condão de, por si só, traduzir fraude no medidor, sobretudo quando não apresenta uma série suficientemente longa de registros atípicos, haja vista ser natural a variação pontual de consumo, mesmo que durante um curto período de tempo. 4. A presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária é relativa, tendo em conta o interesse econômico da empresa fornecedora do serviço 5.
Configurada a irregularidade no procedimento adotado pela EDP, caracteriza-se o dano moral no caso em tela, porquanto a cobrança indevida, especialmente sob ameaça de corte de serviço essencial e inscrição em cadastro de devedores, excede o mero dissabor. 6. Em casos como o presente, a jurisprudência da Corte tem considerado razoável e proporcional o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para compensar os danos morais suportados pela consumidora.
7. Recurso conhecido e provido.

(Data: 23/Feb/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0001404-13.2018.8.08.0049 Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Fornecimento de Energia Elétrica)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. CONFIGURADO. PRECEDENTES TJES. APELO DA EDP IMPROVIDO E O DE JOSÉ AFONSO MOREIRA FERREIRA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada. 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, sem nenhum contraditório, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude, sobretudo quando o ato é expressamente negado pelo consumidor. 3. A manifesta imprestabilidade do TOI produzido unilateralmente para caracterizar a irregularidade do aparelho do medidor de energia elétrica da consumidora, por consequência, esvazia a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado e a legitimidade da interrupção do fornecimento de serviço essencial, e, por óbvio, repercute na ocorrência de danos morais à esfera jurídica do consumidor. 4.
O valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, está em consonância com outros precedentes desta corte sobre o tema, revela-se adequado às peculiaridades da causa, não importa em quantia irrisória, tampouco excessiva.
5. Recurso interposto pela EDP improvido. 6. Recurso interposto por José Afonso Moreira Ferreira parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 016190005633, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 19/04/2022)

Lado outro, no que tange aos honorários advocatícios, assiste razão ao apelante adesivo.

O valor da condenação totalizou R$ 4.236,84 (quatro mil, duzentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), de modo que a aplicação do percentual de 10%, conforme o § 2º do art. 85 do CPC, resultou na quantia de R$ 423,68 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta e oito centavos), montante que se revela irrisório e incompatível com a dignidade da advocacia e o trabalho desenvolvido pelo causídico, que demonstrou zelo e combatividade em todas as fases processuais.

Na hipótese, em que a aplicação dos percentuais legais resulta em valor aviltante, a jurisprudência autoriza a fixação por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Sendo assim, afigura-se razoável a fixação dos honorários em
R$
1
.
5
00,00
,
a fim de garantir remuneração justa e digna ao profissional.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço d
o recurso
de
EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A.
e a ele

nego provimento
;
conheço d
o recurso
de
Thiago Barcelos Gomes
e a ele dou parcial provimento para majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 1.500,00.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.